Tribunal: STF
Processo: HC 126835
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Crime de incitação a discriminação racial. Competência. Reiteração de pedido anterior indeferido. Agravo regimental desprovido.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio, HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. A jurisprudência do STF não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.